Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007445-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 37.487.717/0001-10 (EMBARGANTE), ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 03.987.364/0001-03 (EMBARGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), MAYRA DE CASTRO MAIA FLORENCIO CAVALCANTI - CPF: 013.049.724-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

por
Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios LTDA
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu o Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por
ele.

O
Embargante
alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
se pronunciado acerca d
a ausência de prévia notificação da negativação de seus dados pelo Agravado, Serasa S.A.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Contraminuta
ofertada no id. 223500692.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o

Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,
pois
não observou

a ausência de prévia notificação da negativação de seus dados pelo Agravado, Serasa S.A.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
desproveu o Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
há demonstração da regularidade da negativação realizada pela parte ora Embargada, de forma que de rigor a não concessão dos pedidos liminares
, veja-se
:

“
[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do provimento do recurso interposto.

Isso, pois, dos comprovantes de pagamentos trazidos pela Agravante, nos autos originários, extrai-se a quitação de débitos nos seguintes valores: R$ 167.721,69 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e um mil e sessenta e nove centavos); R$ 27.221,69 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos); R$ 24.471,69 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Todavia, os débitos inscritos em cadastro de proteção ao crédito em desfavor da parte Agravante possuem valores divergentes
daqueles, quais
sejam R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), R$ 717,33 (setecentos e dezessete reais e trinta e três centavos) e R$ 4.464,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

O que se vê, portanto, é que a parte Agravante não logra êxito em demonstrar o preenchimento do binômio autorizativo da concessão da tutela antecipada, conforme requer nos autos originários, quais sejam perigo de dano e probabilidade do direito, pois não comprova, efetivamente, a realização do pagamento dos valores cobrados pela parte Agravada.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E OS VENCIMENTOS DE SUAS PARCELAS, BEM COMO DE INSERIR O NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel.

É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso, bem como que os defeitos tornam o bem impróprio para o uso e que importa, em análise sumária, no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se os supostos vícios apontados são ou não de fabricação.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

(N.U 1021539-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 29/01/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXORBITÂNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – QUESTÃO CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1030684-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)”

Ademais, conforme a parte Agravada argumenta em sede de contraminuta ao recurso interposto, os comprovantes trazidos pela parte Agravante se referem a pagamento parcial dos valores insertos nas duplicatas, uma vez que desconsidera os acréscimos legais: correção monetária e juros de mora.

Repisa-se que é de sabença geral que para a concessão da liminar a parte Agravante deve demonstrar juízo de verossimilhança entre os fatos alegados e as provas constantes na demanda, e isso não há nos autos.

Sendo assim, o desprovimento do Recurso é
medida
impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.
[
...]
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Soma-se a isto o fato de que a alegada ausência de notificação acerca da inserção de seus dados em cadastro de inadimplentes não autorizam o cancelamento da inscrição, mas, tão somente, danos morais indenizáveis, o que deve ser objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o

Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões
,
REJEIT
A-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or
Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios LTDA
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024